Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713363-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDA: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1051 (STJ). EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051 fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 2. Em 1/4/2015, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo OAS, formulado em 31/3/2015. Em 3/3/2020, decretou-se o encerramento da recuperação judicial, haja vista o cumprimento das obrigações do plano que se venceram no prazo de fiscalização. Ocorre que a empresa OAS Empreendimentos S/A ingressou no polo passivo da demanda apenas na fase de cumprimento de sentença, já em dezembro de 2019, quando julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 3. Todavia, mesmo se considerar que o fato gerador seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, este procedimento já foi encerrado e as devedoras, ora agravadas, não demonstraram a satisfação do crédito, tampouco sua inclusão no plano de recuperação judicial. 4. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no juízo de origem, haja vista não se submeter ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito perseguido nos autos é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Defende que o crédito seja apenas submetido ao plano aprovado, não havendo de se falar na necessidade de homologação, porque, ainda que não exista mais juízo universal, os créditos concursais devem seguir sendo pagos nos termos do plano. Salienta que a desobediência aos termos aprovados pelo plano pode ensejar que ela incorra em crime falimentar. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711 (ID 52299548). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021